Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo tema de enfrentamento necessário para se avaliar a licitude ou não da conduta do banco réu, a resp. sentença, que concluiu pela regularidade do débito relativo ao PASEP após análise dos encargos e recomposição da moeda incidentes sobre os depósitos do PASEP ao longo dos anos, deve ser mantida, porque hígida, já que devidamente fundamentada.
2. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP da autora, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.